Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-93.2016.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Acórdão que silencia sobre prescrição não suscitada pela parte interessada. Omissão existente. Necessidade de integração do julgado para reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória relativa às verbas devidas pelo primeiro contrato temporário. Subsistência da pretensão condenatória relativamente às verbas devidas pelo segundo contrato temporário. As ações que visam à obtenção de declaração de tempo de serviço são declaratórias e, portanto, imprescritíveis. Precedentes. Prescrição afastada. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reexame necessário provido, em parte, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001260-93.2016.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FILIPE CHRISTO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
2
VOTO No 29.458
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001260-93.2016.8.26.0177/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FILIPE CHRISTO ANDRADE
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - PRESCRIÇÃO

EXISTÊNCIA

INTEGRAÇÃO
DO
JULGADO

NECESSIDADE.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Acórdão que silencia sobre prescrição não suscitada pela parte
interessada. Omissão existente. Necessidade de integração do
julgado para reconhecimento da prescrição da pretensão
condenatória relativa às verbas devidas pelo primeiro contrato
temporário. Subsistência da pretensão condenatória relativamente
às verbas devidas pelo segundo contrato temporário. As ações que
visam à obtenção de declaração de tempo de serviço são
declaratórias e, portanto, imprescritíveis. Precedentes. Prescrição
afastada. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reexame
necessário provido, em parte, mantido, no mais, o acórdão
embargado.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso do embargante confirmando a r. sentença apelada que julgara
procedente, em parte, o pedido inicial, condenando-o no pagamento de décimo
terceiro salário e férias, com o respectivo terço constitucional e, para fins
previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado no Regime Geral de
Previdência Social, mediante contribuição previdenciária proporcional das partes.
Alega-se,
em
síntese,
que
o
acórdão
embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a prescrição ante
o transcurso do lustro legal entre o término do primeiro período em que o autor
exerceu a função de PM Temporário (30.10.08 a 30.10.10) e o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
3
ação, ocorrido em 29.08.16, assim como parte do segundo período, a partir de
20.04.11. Postula-se, ainda, o prequestionamento da matéria.
Contraminuta a fls. 11/35 pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Assiste razão, em parte, ao embargante,
responsável maior pela omissão apontada, pois como interessado na prescrição
cabia a ele suscitar a questão na defesa, o que não foi feito.
Nada obstante a omissão da parte, o instituto
da prescrição constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício ou a
requerimento da parte em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não
ocorrer o trânsito em julgado da sentença (art. 485 CPC).
Encontra-se prescrita a pretensão no tocante ao
pagamento de décimo terceiro salário e férias, com o respectivo terço
constitucional, referente ao período em que o autor exerceu a função de PM
Temporário (30.10.08 a 30.10.10), pois o ajuizamento da ação ocorreu em
29.08.16, portanto, além do lustro legal. Todavia, remanesce íntegra a pretensão
em relação ao segundo contrato (20.04.11 a 18.04.13), pois a ação foi ajuizada
antes do transcurso do quinquênio legal contado do termo final do contrato.
De igual modo, em relação ao pedido de
contagem de tempo como Soldado PM Temporário para fins previdenciários, no
Regime Geral de Previdência Social, não há falar em prescrição.
Deveras, não se ignora que as dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
4
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram (art. 1o do Decreto no 20.910/32).
Todavia, a pretensão de contagem de tempo de
serviço como Soldado PM Temporário para fins previdenciários, no Regime Geral
de Previdência Social, mediante contribuição do contratado, é meramente
declaratória e como tal não está sujeita ao referido lustro prescricional, conforme
já decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. As ações que visam à obtenção de
declaração de tempo de serviço, ou seja, que buscam o
reconhecimento da existência de uma relação jurídica, constituem-se
em ações declaratórias puras, sendo, portanto, imprescritíveis.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag
623560/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 07/04/05).
A propósito, esse o entendimento deste
Tribunal, consoante se infere das ementas dos seguintes venerandos arestos:
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Pretensão de recebimento das
verbas devidas aos policiais militares efetivos - Sentença de
improcedência - Reconhecimento, de ofício, da prescrição do fundo
de direito quanto aos provimentos condenatórios (condenação ao
pagamento de verbas/vantagens e imposição de obrigação de fazer
ao Estado) - Prazo prescricional iniciado no dia do encerramento do
serviço auxiliar voluntário - Término do contrato em maio/2006 e
ajuizamento
da
ação
em
novembro/2013
-
Ausência
de
demonstração de causa interruptiva - Observância do art. 1o do
Decreto no 20.910/32 - Não ocorrência de prescrição quanto ao
provimento declaratório, consistente no simples reconhecimento de
uma situação jurídica, qual seja, de que o período compreendido
entre 24/05/2004 até 23/05/2006, trabalhado pelo autor como policial
militar temporário, deve ser contabilizado como tempo de serviço
prestado ao Estado, para fins previdenciários e demais fins de direito -
Entendimento em consonância com os precedentes desta 11a
Câmara
de
Direito
Público
-
Isso porque, declarada a inconstitucionalidade do regime de trabalho “voluntário” e
“temporário” estabelecido pela Lei Federal 10.029/2000 e pela Lei
Estadual 11.064/2002, o autor faz jus aos direitos sociais mínimos dos
trabalhadores, e também que seja reconhecida a contagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
5
tempo de serviço prestado ao Estado para todos os fins de direito,
com
averbação/apostilamento
e
respectivo
recolhimento
previdenciário. Recurso provido em parte” (Apelação no 4004650-
94.2013.8.26.0348, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. 28/07/15).
“SOLDADO
POLICIAL
MILITAR
TEMPORÁRIO
-
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO DE DIREITO ÀS MESMAS VANTAGENS DOS POLICIAIS
EFETIVOS - AÇÃO DECLARATÓRIA - Contratação realizada nos moldes
da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02 -
Inconstitucionalidade de ambas reconhecida pelo C. Órgão Especial
deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade no 175.199-0/0-00
- Autor que efetivamente exerceu a atividade - Prescrição do fundo
de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, que atingiu a
quase totalidade da pretensão, ressalvado o reconhecimento do
direito ao recolhimento de contribuições previdenciárias e cômputo
do tempo de serviço para fins previdenciários - Pleito declaratório que
é dotado de imprescritibilidade - Apelo parcialmente provido, nesse
ponto - Prescrição, quanto ao mais, reconhecida de ofício, com
extinção do processo nos termos do artigo 269, IV, do CPC” (Apelação
no 0031585-57.2013.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Spoladore Dominguez, j. 19/08/15).
“ADMINISTRATIVO. Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar.
Contratação
temporária
fundamentada
na
Lei
Estadual
no
11.064/2002. Ação ajuizada nove anos após o encerramento do
contrato de trabalho temporário. Prescrição do próprio fundo de
direito. Art. 1o do Decreto no 20.910/32. Reconhecimento do direito ao
recolhimento de contribuições previdenciárias, com o consequente
cômputo do tempo de serviço. Sentença de improcedência
reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
3010076-02.2013.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Público, Coimbra
Schmidt, j. 15 /06/15).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Auxiliar de Cartório. Reconhecimento de
tempo de serviço para aposentadoria. Prescrição de fundo de direito.
Não ocorrência. Pleito declaratório que é dotado de
imprescritibilidade. Comprovado o trabalho informal prestado ao
Cartório Extrajudicial no período apontado. Reconhecimento do
tempo de serviço. Admissibilidade. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
9000002-84.2012.8.26.0553, 10a Câmara de Direito Público, Des. Rel.
Paulo Galizia, j.18/05/15).
Afastada
a
prescrição,
tem-se
que
no
julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, a E. Turma Especial da
Seção de Direito Público decidiu que “aos Soldados PM Temporários contratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
6
nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, (...) para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados”.
De acordo com doutrina de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, o julgamento pelo Tribunal na resolução do incidente de
demandas repetitivas tem força vinculativa erga omnes fazendo com que “a tese
de direito assentada seja uniformemente aplicada a todo aquele que se envolver
em litígio similar ao retratado no caso padrão” (Curso de Direito Processual Civil,
Volume III, Forense, 49a edição, 2016, p. 914). Superada, portanto, a discussão
jurídica. No caso vertente, o autor foi Soldado
Temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante dois períodos: de
30 de outubro de 2008 a 30 de outubro de 2010 e 20 de abril de 2011 a 18 de
abril de 2013. Logo, faz jus à contagem desse tempo para fins previdenciários,
mediante o desconto da contribuição previdenciária, como corretamente pedido.
Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Constituição Federal expressa e
inequivocamente veda “qualquer forma de contagem de tempo de contribuição
fictício” (art. 40, § 10). Todavia, como a pretensão à cobrança dos valores devidos
foi atingida em parte pela prescrição, caberá ao autor suportar o pagamento
proporcional da contribuição previdenciária desse período prescrito.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, acolhem-se os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento, em parte, ao reexame
necessário e reconhecer a prescrição da pretensão condenatória no pagamento
de décimo terceiro salário e férias, com o respectivo terço constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001260-93.2016.8.26.0177/50000 -Voto no 29.458
7
referente ao período em que o autor exerceu a função de PM Temporário
(30.10.08 a 30.10.10), nos termos acima especificados, mantido, no mais, o
venerando acórdão embargado, incluindo os ônus da sucumbência, ante a
omissão do embargante na arguição da prescrição, razão pela qual não faz jus a
honorários advocatícios.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator